Tribunal: TJBA
Processo: 0003686-31.2012.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003686-31.2012.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINELMO BRANDAO DE MENEZES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DULTRA CINTRA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO, ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA, LARA TUFI HASSAN XAVIER, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. INSTRUMENTO PÚBLICO. MANDATO EXTINTO. VALIDADE DO ATO PERANTE TERCEIRO DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de doações de imóveis a ente municipal, ao fundamento de que os instrumentos públicos que formalizaram os atos gozam de presunção de legitimidade, a qual não foi ilidida pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A análise do presente recurso cinge-se a três pontos principais: (i) a ocorrência de nulidades processuais, consistentes em suposto cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e erro de julgamento; (ii) a validade das doações de imóveis realizadas por mandatário após a alegada extinção do mandato; e (iii) a aplicabilidade da teoria da aparência para proteção do terceiro adquirente de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, manifesta-se pelo julgamento do feito no estado em que se encontra. A sentença que analisa os fatos e as provas dos autos, fundamentando sua conclusão na presunção de legitimidade dos atos públicos e na ausência de prova em contrário, não pode ser considerada genérica. Por fim, a decisão proferida em processo conexo, por ser meramente terminativa, não produz coisa julgada material e, portanto, não vincula o julgamento da presente demanda.

4. A extinção do mandato, por si só, não invalida automaticamente os atos praticados pelo mandatário perante terceiros de boa-fé. Nos termos do art. 689 do Código Civil, são reputados válidos os atos ajustados pelo mandatário com terceiros de boa-fé enquanto ambos ignorarem a causa extintiva do mandato.

5. A boa-fé é presumida, cabendo à parte que alega a nulidade do negócio jurídico o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do terceiro contratante, ou seja, a sua ciência sobre a extinção dos poderes de representação. No caso dos autos, os Apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. As escrituras públicas de doação, lavradas por tabelião, são dotadas de fé pública e fazem prova plena, conforme o art. 215 do Código Civil. A desconstituição de sua presunção de veracidade exige prova robusta em contrário, da qual os recorrentes abdicaram ao dispensarem a dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quize por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "São válidos os atos de doação praticados por mandatário em nome do mandante perante terceiro de boa-fé, ainda que extinto o mandato, se não comprovada a ciência inequívoca do mandatário e do donatário acerca do fato extintivo, em observância ao art. 689 do Código Civil e em prestígio à teoria da aparência e à segurança jurídica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0003686-31.2012.8.05.0271, oriundos da comarca de Valença, figurando, como Apelantes, SINELMO BRANDÃO DE MENEZES e OUTROS (05) e, como Apelado, MUNICÍPIO DE VALENÇA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça